Tribunal: TJPA
Processo: 0801331-57.2019.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801331-57.2019.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PREVENDO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE E QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ.
REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e confirmar a sentença proferida em primeiro grau, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (ID 3999357 – fls. 1/15) que, nos autos da Ação Civil Pública Prevendo Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria Lúcia de Freitas Lopes, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 3999337 – fls. 1/12), que a Sra. Rosineide Bandeira de Freitas, comunicou ao Ministério Público que sua filha, Maria Lúcia de Freitas Lopes é portadora de Síndrome de Asperger, precisando fazer uso contínuo de Risperidona 3mg, Carbonato de Lítio 300mg, Rivotril GTS 2VC e Escitalopran, além de acompanhamento constante com psicólogo. Em se tratando de pessoa hipossuficiente financeiramente, solicitou que o Estado do Pará e/ou o Município de Monte Alegre lhe forneçam, para uso contínuo, os medicamentos em referência. O Ministério Público buscou informações junto à Secretaria de Saúde de Monte Alegre, tendo sido informado que um dos fármacos solicitados (escitalopram) não fazem parte da farmácia básica municipal, assim como Hospital Municipal não dispõe do profissional de psicologia para fazer o acompanhamento da menor. Sendo assim, e considerando que o paciente não tem como arcar com os custos do tratamento, ingressou com a presente ACP, postulando a antecipação da tutela e, ao final, a total procedência do pedido formulado na exordial.

Deferida a antecipação da tutela (ID 3999339 – fls. 1/11), o Juízo de piso determinou
que o Município de Monte Alegre e o Estado do Pará, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciem o acompanhamento com psicólogo e o fornecimento dos medicamentos risperidona 3mg, carbonato de litio 300mg, rivotril GTS 2VD e escitalopran, para a paciente Maria Lúcia de Freitas Lopes, conforme indicada na documentação anexada à inicial, bem como providenciem o custeio de diárias completas (alimentação + pernoite) e passagens a título de TFD (Tratamento Fora do Domicílio) para a paciente em tela e acompanhante, caso seja necessário tratamento fora do domicílio. Em caso de descumprimento, fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a cada um dos entes públicos demandados, limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cada.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contestação, alegando, preliminarmente, 1) Incompetência absoluta. Remessa dos autos à justiça federal. Inclusão da união na demanda. Litisconsórcio passivo necessário medicamento fora do RENAME. Análise pelo CONITEC. Órgão do Ministério da Saúde. Ressarcimento integral. União. Tema nº 793 do STF; 2) Inépcia da inicial. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Danos morais. Contrariedade entre fundamentação e pedido. Da extinção do processo sem resolução do mérito. 3) No mérito, medicamento não incorporado ao SUS. Responsabilidade da união. Solidariedade
sui generis
. Tema nº 793 do STF. Inexistência de comprovação da ineficácia do fármaco fornecido pelo sus. Tema 106 do STJ. Necessidade de submissão do caso ao Nat-jus do TJ/PA. Relatório técnico do Nat-jus do CNJ sobre a ausência de vantajosidade frente ao fármaco do SUS. 4) Responsabilidade exclusiva do Município de Monte Alegre em relação aos medicamentos Clonazepam (Rivotril) e Carbonato de Lítio 300mg. Medicamentos enquadradados como componentes básicos da assistência farmacêutica na lista RENAME. 5) Direito à saúde. Princípio da reserva do possível e acesso igualitário à saúde. Da razoabilidade do direito. Necessidade de tratamento de acordo com os termos da portaria nº 324 de 31 de março de 2016. Síndrome de Asperger. Existência de Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica – PCDT. 6) Do prazo exíguo para cumprimento da liminar. 5 (cinco) dias. Do bloqueio judicial. Medida extremada. Necessidade de proporcionalidade/razoabilidade. 7) Da necessidade de alteração do pedido de tutela de urgência. Do não preenchimento dos requisitos necessários. Da responsabilidade da união federal. Necessidade de reconhecimento liminar.

Em réplica (ID 3999356 – fls. 1/6), o Ministério Público informa o que a representante do menor recebeu parte dos medicamentos pleiteados, não lhe restando disponibilizado o acompanhamento com psicólogo, e reafirma a necessidade de a ação ser julgada totalmente procedente, sendo confirmada a decisão que antecipou a tutela, tornando-a definitiva.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 3999357 – fls. 1/15), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela de urgência que DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, providenciassem o acompanhamento com psicólogo e o fornecimento dos medicamentos risperidona 3mg, carbonato de litio 300mg, rivotril GTS 2VD e escitalopran, para a paciente MARIA LÚCIA DE FREITAS LOPES, conforme indicada na documentação anexada à inicial, bem como providenciem o custeio de diárias completas (alimentação + pernoite) e passagens a título de TFD (Tratamento Fora do Domicílio) para a paciente em tela e acompanhante, caso seja necessário tratamento fora do domicílio.

Sem custas e honorários.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.”

Certificada a não apresentação de recursos voluntários pelas partes (ID 3999360 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 4378096 – fls. 1/7, pronuncia-se pelo conhecimento e pela confirmação parcial da sentença.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário e passo à análise.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença proferida nos autos da

Ação Civil Pública com Prevendo Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre forneçam à requerente Maria Lúcia de Freitas Lopes,

acompanhamento com psicólogo e os medicamentos Risperidona 3mg, Carbonato de Lítio 300mg, Rivotril GTS 2VD e Escitalopran, conforme indicação contida na documentação anexada à inicial, bem como providenciem o custeio de diárias completas (alimentação + pernoite) e passagens a título de TFD (Tratamento Fora do Domicílio) para a paciente em tela e acompanhante, caso seja necessário.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Não se pode olvidar que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a obrigação de dar atendimento integral às crianças que apresente problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 4º ”É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, (...), 7º “A criança e o adolescente tem direito a proteção à vida e à saúde, (...)” e, mais especificamente, 11 “É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde”.

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar o tratamento, as fraldas e o

equipamento de locomoção pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não merece prosperar a necessidade de chamamento à lide da União, visto que de fato não há que se discutir que a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde é solidária.

Assim, considerando justamente a responsabilidade solidária entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se da saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado ao autor da ação direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados.

Embora admissível, o chamamento ao processo da União para integrar a lide nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil/2015, não se trata de medida cogente nesta fase do processo, revelando-se inócua e contraria os princípios da instrumentalidade e da economia processual.

Nesse sentido o Tribunal Justiça do Estado do Pará tem se posicionado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO AGRAVANTE VIABILIZASSE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO FILHO DO AGRAVADO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DE DESINTOXICAÇÃO POSSIBILIDADE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES CERTIDÃO DE CITAÇÃO DE JOSÉ FERNANDO (FILHO DO AGRAVADO) QUE DECLARA SER DEPENDENTE QUÍMICO E DESEJA SE SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO, ALIADO A EXISTÊNCIA DO RISCO DE LESÃO GRAVE E DIFICIL REPARAÇÃO, CONSUBSTANCIADO NO FATO DE QUE O PACIENTE É USÁRIO DE DROGAS E VEM COLOCANDO A SI E A SUA FAMÍLIA EM CONSTANTE RISCO SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO ART. 196 CF ENTES FEDERAIS SÃO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PARA ATENDER AO DIREITO Á SAÚDE E Á VIDA DAQUELE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECÍFICO, PELO QUE DESNECESSÁRIO O CHAMAMENTO O ESTADO PARA INTEGRAR A LIDE, NÃO PODENDO O MUNICÍPIO ALEGAR QUE A OBRIGAÇÃO É ESTATAL COM INTUITO DE SE EXIMIR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, Á UNÂNIMIDADE. (TJ-PA - AI: 201430122361 PA , Relator: ELENA FARAG, Data de Julgamento: 04/08/2014, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/08/2014).

Na hipótese, não se afigura razoável que a paciente seja compelida a aguardar o embate entre o Estado, União e Município acerca da obrigação de custear as despesas referentes ao tratamento pleiteado, não sendo admissível que o processo sirva apenas ao formalismo, tratando o jurisdicionado como mero expectador.

Assim, caberá ao demandado, caso entenda necessário, adotar providências processuais adequadas para o seu ressarcimento, razão pela qual revela-se desnecessário o chamamento da União para integrar a lide, não havendo que se falar em incompetência absoluta do juízo estadual.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Maria Lúcia de Freitas Lopes.

Ante o exposto,
conheço do Reexame Necessário, confirmando a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/02/2023